Tribunal: STF
Processo: HC 79551
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
Em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário a
inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ e não
contra o julgado do Tribunal de Justiça.
O STF só é competente para julgar habeas corpus contra
decisões provenientes de Tribunais Superiores.
Os temas objeto do habeas devem ter sido examinados pelo
STJ.
A falta de prequestionamento inviabiliza o exame da matéria
no STF.
Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
Habeas não conhecido.